Tribunal: TJDFT
Processo: 0716871-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento c/ pedido de antecipação de tutela recursal interposto por VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA. contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de execução de título extrajudicial (Processo no 0702114-61.2021.8.07.0001) ajuizada por ACVIL SECURITIZADORA S.A., proferiu a seguinte decisão: Deferida a expedição de alvará em favor da parte autora, insurge-se a parte executada contra referida determinação alegando que o levantamento de qualquer quantia somente poderá ser feito se a exequente apresentar caução, tendo em vista que o julgamento de mérito dos embargos à execução de n. 0706864-09.2021.8.07.0001 encontra-se pendente. Em resposta, a autora afirma não haver óbice ao levantamento de valores deferidos, eis que os embargos à execução foram recebidos sem concessão de efeito suspensivo, bem como encontra-se precluso o prazo para oferecimento de impugnação ao bloqueio efetuado. Assiste razão à parte autora. Da consulta aos autos dos embargos à execução mencionado verificou-se o recebimento sem efeito suspensivo, ante a ausência de garantia para a execução, permitindo-se assim, o regular processamento do feito executivo. Além disso, regularmente intimada para oferecer impugnação ao bloqueio da importância efetivado em conta de sua titularidade, quedou-se a parte executada inerte, o que deu ensejo à conversão do valor em pagamento, nos termos da decisão de ID89336669. Assim, não há que se falar em depósito de caução para levantamento da importância, mormente porque não se trata de cumprimento provisório de sentença, mas de execução definitiva de título extrajudicial. Indefiro, pois, o pleito da parte executada (ID91169062). De igual forma, indefiro o pedido de remessa dos autos da execução para julgamento conjunto com os embargos à execução, em razão da ausência de efeito suspensivo, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos. Em suas razões recursais, sustenta a agravante que, conquanto seja de conhecimento das partes que os embargos à execução não foram recebidos no efeito suspensivo, tal fato não impede que o juízo de primeiro grau, no âmbito da execução de título extrajudicial, observe e aja dentro do dever geral de cautela, indeferindo o levantamento dos valores bloqueados em conta corrente até o julgamento dos embargos e/ou condicionando o levantamento à prestação da devida caução. Destaca que, nos aludidos embargos, pretende demonstrar que as duplicatas objeto da execução não preenchem os requisitos para serem consideradas títulos executivos extrajudiciais, visto que não há protesto ativo dos títulos executados, nem mesmo o necessário endosso à agravada, sem perder de vista que elas já foram quitadas. Não bastasse isso, argumenta que o juízo de primeiro grau adotou comportamento contraditório ao encaminhar os embargos à execução para conciliação e, de outro lado, deferir o levantamento de todo o valor penhorado no feito executivo. Requer, pois, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a suspender a execução e todo e qualquer ato expropriatório e de levantamento de valores até o julgamento do recurso, determinar que a agravada ofereça caução no feito de origem ou, ainda, encaminhar os autos de origem para realização de conciliação juntamente com os embargos à execução; e, no mérito, a reforma integral do r. decisum, a fim de suspender a execução até o julgamento dos respectivos embargos ou, ainda, encaminhar o processo para conciliação (ID no 25950719). Preparo ao ID no 25950720. É a suma dos fatos. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes, em concurso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, na forma dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Na presente hipótese, sob um primeiro e provisório exame, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela agravante. Extrai-se dos autos que, em 26 de janeiro de 2021, ACVIL SECURITIZADORA S.A., ora agravada, propôs ação de execução de título extrajudicial (processo no 0702114-61.2021.8.07.0001) contra VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA., ora agravante, para quitação de 5 duplicatas, cujos valores, somados, totalizam R$ 28.536,61 (ID no 81998862 da ação de execução). Em 4 de março de 2021, a agravante compareceu aos autos da execução, ocasião em que informou que apresentaria os correspondentes embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, razão por que, desde já, nomeou à penhora um veículo de sua propriedade, cujo valor de mercado, segundo a Tabela Fipe, seria de R$ 29.656,00 (ID no 85216666 da ação de execução). Devidamente intimada para se manifestar sobre o bem ofertado em garantia, a agravada, em 10 de março de 2021, informou não concordar com a garantia oferecida, por não obedecer à ordem legal e, ainda, diante da ausência de provas de que o bem esteja livre e desembaraçado (ID no 85811812 da ação de execução). Ainda em 10 de março de 2021, o d. juiz de primeiro grau, já no âmbito dos embargos à execução propostos pela ora agravante (processo no 0706864-09.2021.8.07.0001), proferiu a seguinte decisão: Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas, por ora, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Após a análise do pleito da executada nos autos da execução, quanto ao bem oferecido em penhora, o pedido de atribuição de efeito suspensivo poderá ser reanalisado nestes autos (ID no 85509793). Considerando-se a não concessão de efeito suspensivo aos embargos, deu-se continuidade ao feito executivo, tendo o d. juiz de primeiro grau indeferido a penhora do automóvel indicado por parte da agravante e autorizado a penhora de ativos financeiros; e, posteriormente, convertido a penhora em pagamento, determinando-se, ainda, a expedição de alvará de levantamento dos valores constritos via Sisbajud (IDs no 85944679 e 89336669 da ação de execução). Inconformada, a agravante apresentou petição indicando a necessidade de prestação de caução para levantamento da quantia penhorada, especialmente em razão da pendência dos embargos à execução, tendo o d. magistrado de primeiro grau indeferido tal pleito por meio da decisão ora impugnada (ID no 90013354 e 91545000 da ação de execução). Ocorre que, mesmo diante da insurgência da agravante por meio de embargos à execução, nos quais aponta a ausência de protesto ativo dos títulos executivos, de endosso à agravada e, ainda, a quitação dos débitos a eles correspondentes, é certo que a ausência de atribuição de efeito suspensivo aos embargos autoriza o regular processamento do feito executivo, com vistas à satisfação do crédito da agravada. Com efeito, o Código de Processo Civil é claro ao determinar, em seu artigo 919, § 1o, que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, não sendo esta a hipótese dos autos. Vale registrar, outrossim, que a execução de título extrajudicial é definitiva e, como tal, afasta a incidência de norma processual concernente ao cumprimento provisório de sentença, que impõe a prestação de caução para levantamento de depósito em dinheiro (artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil). Em casos similares, esta egrégia Corte de Justiça assim se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil é claro ao determinar, em seu art. 919, § 1o, que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Se os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, a execução de título extrajudicial deve seguir seu curso, sem prejuízo da realização de quaisquer atos processuais, até mesmo a liberação de valores. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (TJDFT, Acórdão 1282847, 07042056420208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO-CONFIGURAÇÃO. CÁLCULOS. ENCARGOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. AFASTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A aplicação da penalidade prevista nos artigos 600, inciso IV e 601 do Código de Processo Civil, demanda a verificação do elemento subjetivo do dolo na ocultação ou omissão dos bens, porquanto a inércia do devedor em indicá-los não caracteriza, por si só, a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça. 2. A singela soma dos valores constantes em cártulas de cheques executadas, sem a incidência dos encargos legais, não possui o condão de afastar os valores atualizados apresentados pelo Credor. 3. A ausência de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução enseja o regular processamento do feito executivo, com a possibilidade de levantamento dos valores bloqueados judicialmente. 4. A execução fundada em titulo extrajudicial é definitiva (art. 587 do CPC), o que afasta a incidência de norma processual à execução provisória, que impõe a prestação de caução para levantamento de depósito em dinheiro (art. 475-O, inc. III, do CPC). 5. Recurso parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 691124, 20130020082158AGI, Minha Relatoria, 3a TURMA CÍVEL, Data de julgamento: 26/6/2013, publicado no DJE: 10/7/2013. Pág.: 169) (grifo nosso). Por fim, não é demais observar que, após ser regularmente intimada para oferecer impugnação ao bloqueio de valores efetuado em sua conta corrente, a agravante permaneceu inerte, o que deu ensejo à conversão do valor em penhora (ID no 86461074, 89294592 e 89336669 da ação de execução). Ante o exposto, pelo menos até ulterior decisão do Colegiado, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator